Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726154-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: JAIR RODRIGUES TRINDADE JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da renúncia ao prazo recursal pelo apelante (ID 41456121) em face de acórdão que cassou sentença de extinção na origem, e considerando que a relação processual ainda não foi perfectibilizada, certifique a Secretaria da Turma a preclusão do acórdão de ID 41150781, com a consequente remessa dos autos à primeira instância para prosseguimento regular do trâmite processual, em homenagem aos postulados da duração razoável do processo e da efetividade (art. 4o e 6o do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator